Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE DIVISÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. COAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZADO. PERDAS E DANOS. INAPLICÁVEL.
1. O recolhimento do preparo impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando, portanto, demonstrada a preclusão lógica. Precedentes.
2. Rechaça-se afronta ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal combate o conteúdo decisório, abordando, portanto, a ratio decidendi.
3. Presente os requisitos previstos no Código de Processo Civil, entre eles a sucumbência recíproca, cabível o conhecimento do recurso adesivo.
4. Nos casos em que não se encontram presentes os requisitos da coação (grave ameaça, fundado temor e dano iminente), mostra-se válido e eficaz contrato firmado entre as partes.
5. Quando não comprovados o dano emergente e o lucro cessante pelo credor, inadmissível condenação a título de perdas e danos.
6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo do Réu e ao recurso adesivo da Autora. Honorários recursais fixados.